Tribunal: TJDFT
Processo: 0703328-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO DISTRITO FEDERAL. PARALISAÇÃO DO PROCESSO IMPUTÁVEL A FALHAS DO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO CONSUBSTANCIADO NO ENUNCIADO No 106, DA SÚMULA DO STJ.
1. Não há que se falar em nulidade de intimação processual quando se verifica que constava a procuração outorgada pela recorrente para os seus advogados em outros autos que, antes da digitalização, se encontravam apensados aos autos de origem.
2. Não caracterizada a inércia do credor, que propôs a execução fiscal dentro do prazo prescricional, e verificado que a demora na realização da citação decorreu exclusivamente dos mecanismos da Justiça, não está caracterizada a prescrição intercorrente (Enunciado 106 da Súmula do STJ).
3. Agravo de instrumento não provido.